Tribunal: CARF
Processo: 11070.000748/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000748/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.170 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
RBS TV SANTA ROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
EXCLUSÃO
NO
LUCRO
REAL.
EMISSORA
DE
TELEVISÃO.
TRANSMISSÃO COMPULSÓRIA DE PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. TEMPO COMERCIALIZÁVEL.
O cálculo necessário para se aplicar corretamente a legislação que permite a
exclusão no lucro real da perda de faturamento causada pela transmissão
compulsória de propagandas eleitorais ou de inserções partidárias é feito
exclusivamente sobre o tempo que a empresa poderia comercializar, mas não o
fez em razão da transmissão compulsória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 150, §4o, DO CTN. PAGAMENTO.
EXCEPCIONAL INEXIGIBILIDADE.
A obrigatoriedade de antecipar o tributo espontaneamente apurado pelo
contribuinte é superada pela insuficiência de base de cálculo (quando o valor
do tributo devido é zero), pela antecipação suficiente do tributo (quando o
valor do tributo a pagar é zero) e pela proibição de pagar o tributo (quando o
valor do tributo a pagar é inferior a R$10,00), situações em que a homologação
tácita do lançamento tributário ocorre conforme a regra contida no artigo 150,
§4o, do CTN, mesmo sem a ocorrência de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência de parte da exigência tributária,
nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que dava provimento ao
recurso. Os(as) Conselheiros(as) Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e
Viviani Aparecida Bacchmi acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000748/2008-61
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
RBS TV SANTA ROSA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-40.502 (fls. 475), pela DRJ Porto
Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 490) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com o objetivo de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamento tributário para ajustar de ofício a base de
cálculo do IRPJ nos anos 2002, 2003, 2004 e 2005, reduzindo os respectivos prejuízos fiscais
apurados espontaneamente (fls. 401). A auditoria fiscal está relatada no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 413.
A empresa autuada presta serviço de radiodifusão televisiva, sendo retransmissora
da programação da Rede Globo de Televisão. O objetivo da auditoria fiscal foi verificar as
exclusões realizadas pelo contribuinte, a título de Divulgação Eleitoral Gratuita, na apuração do
seu lucro real.
A fiscalização intimou o contribuinte a demonstrar os elementos que levaram às
exclusões realizadas, conforme o Termo de Intimação Fiscal 01 (fls. 8). Saliente-se que a
fiscalização questionou como foi realizada a apropriação das perdas de receita relativas à
publicidade comercial em razão da veiculação de propaganda eleitoral e partidária obrigatórias,
nos níveis local, regional e nacional. A resposta veio por meio da comunicação de fls. 11.
A fiscalização também intimou a empresa Globo Comunicação e Participações
S.A., responsável pela programação da Rede Globo de Televisão, a demonstrar a forma como foi
realizada a apropriação das perdas de receita relativas à publicidade comercial em razão da
veiculação de propaganda eleitoral e partidária obrigatórias pela empresa fiscalizada (fls. 13). A
resposta veio por meio da comunicação de fls. 17. Saliente-se que a empresa intimada informou
que não repassa qualquer valor de receita auferida com a veiculação de propaganda comercial
em nível nacional para a empresa fiscalizada.
Compulsando os documentos coletados, a fiscalização concluiu que a empresa
fiscalizada excluiu do seu lucro real valores que dizem respeito à retransmissão de publicidade
comercial em nível nacional, cuja perda relativa à veiculação de propaganda eleitoral e partidária
obrigatória somente poderia ser apropriada pela Globo Comunicação e Participações S.A. Com
isso, a partir dos relatórios fornecidos por esta empresa (fls. 259), realizou nova apuração do
IRPJ, glosando a parte das exclusões que dizem respeito à retransmissão de publicidade
comercial em nível nacional.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 423). A decisão de
primeira instância, ora recorrida, considerou improcedente a impugnação apresentada (fls. 475).
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 491) traz as alegações a seguir
sintetizadas:
1. há decadência do auto de infração com relação aos créditos dos períodos de
janeiro de 2002 a abril de 2003;
2. há insubsistência da autuação, em razão da ausência de demonstração, de
modo claro e fundamentado, dos valores indevidamente aproveitados pela
empresa e
3. há insubsistência do auto de infração ante a correção do critério de cálculo
adotado, vez que a legislação exige a observância do valor do espaço
comercializável, sendo irrelevantes, portanto, o valor cobrado pela Recorrente
ou mesmo a sua utilização efetiva.
Esses argumentos serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2012
(fls. 488). O presente recurso voluntário foi apresentado, por via postal, no dia 23/10/2012 (fls.
506). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Decadência
O recorrente inicia sua defesa afirmando que uma parcela do crédito tributário
lançado, exigido em relação ao período de janeiro de 2002 a abril de 2003, já havia sido
alcançada pela decadência quando o auto de infração em tela foi lavrado, a saber, em
28/05/2008. Para tanto, defende que a decadência na espécie deve ser contada conforme a regra
contida no artigo 150, §4o, do CTN.
Esse argumento já havia sido apresentado na impugnação e a decisão recorrida o
afastou por entender que a aplicação do referido artigo 150 do CTN somente é possível quando o
contribuinte realiza o pagamento antecipado do tributo, o que não ocorreu na espécie, mesmo
porque o contribuinte apurou prejuízo fiscal em todos os períodos. Com isso, conclui que a regra
de contagem a ser aplicada é aquela contida no artigo 173, I, do CTN, pela qual todas as
obrigações tributárias eram passíveis de lançamento de ofício.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

O recorrente refuta esse entendimento afirmando que o fato de o contribuinte ter
apurado prejuízo fiscal esvazia a obrigação de recolher antecipadamente o tributo. Não havendo
obrigação de pagar, a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN continuaria sendo cabível.
O artigo 150, §4o, do CTN possui a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Verifica-se que o caput do artigo 150 do CTN determina, expressamente, que o
lançamento por homologação ocorre quando a autoridade administrativa toma conhecimento da
atividade do contribuinte, ou seja, o pagamento antecipado do tributo, e expressamente o
homologa.
Todavia, o §4o do mesmo dispositivo trata da homologação tácita, ou seja, quando
a Administração Tributária deixa de homologar expressamente o lançamento dentro do prazo de
cinco anos contados a partir da data do fato gerador, ressalvadas algumas exceções. O recorrente
afirma que ocorreu essa modalidade de homologação para os fatos geradores ocorridos até abril
de 2003.
A homologação tácita é uma ferramenta comparável com a decadência, no aspecto
de que elas têm a mesma finalidade, qual seja, evitar que uma relação jurídica tributária se
eternize frente à imobilidade da Administração Tributária. Tratando-se de homologação tácita,
parece-me que ela somente pode ocorrer quando a homologação expressa for possível e, mesmo
assim, esta não ocorra e não haja lançamento de ofício. Assim, entendo que o ponto basilar da
homologação tácita é a possibilidade de ser realizada a homologação expressa. Com isso, surge a
seguinte pergunta: é possível a homologação expressa quando o contribuinte apura prejuízo
fiscal? Eu entendo que sim, pois o resultado numérico da apuração, positivo ou negativo, não
deve interferir nas condições para o estabelecimento da relação jurídica tributária.
Tal situação fica mais evidente quando o contribuinte apurou imposto devido, mas
já havia realizado antecipações desse imposto (estimativas, IRRF), de forma que não há mais
imposto a pagar. Entendo que o pagamento de estimativa não é pagamento de tributo, pois
sequer há fato gerador. Da mesma maneira, o IRRF é pagamento que sequer foi realizado pelo
contribuinte, mas por terceiro e devido a fato gerador distinto do IRPJ anual. Apesar disso,
devemos concordar que, nesses casos, o instituto a ser contemplado é a homologação tácita do
artigo 150 do CTN e não a decadência do artigo 173 do CTN, mesmo que não haja pagamento de
IRPJ por parte do contribuinte. Esse é um entendimento pacífico no âmbito deste CARF,
conforme as Súmulas CARF no 123 e 135, verbis:

Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Situação mais extrema é aquela em que o contribuinte apura imposto devido e
apura imposto a pagar, mas em valor inferior a R$ 10,00. Nesse caso, o contribuinte está
impedido pela Administração Tributária de realizar o correspondente pagamento, por força do
artigo 68 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 68. É vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais para
o pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
§ 1o O imposto ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período de apuração, resultar
inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de
mesmo código, correspondente aos períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou
superior a R$ 10,00 (dez reais), quando, então, será pago ou recolhido no prazo
estabelecido na legislação para este último período de apuração.
Não me parece que tais situações devam ser colocadas no mesmo campo das
exceções legais que afastam a homologação tácita, quais sejam, dolo, fraude e simulação.
O presente entendimento corrobora a posição adotada pela 1a Turma da CSRF, no
Acórdão no 9101-005.041, de 04/08/2020, relatado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, em que
restou vitorioso o entendimento de que, não havendo imposto a pagar, a atividade voluntária de
apuração do tributo é suficiente para atrair a aplicação do artigo 150 do CTN, conforme a
seguinte ementa:
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é
suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração
prévia do débito, sujeita-se à homologação em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base
tributável no período. Presume-se, ainda, a existência de pagamento ou, minimamente,
de declaração prévia de débitos se a autoridade fiscal, detendo mandado para
verificação da regular declaração dos tributos apurados pelo sujeito passivo nos últimos
cinco anos, não exige contribuições sobre o faturamento cuja apuração é informada em
DIPJ apresentada para o período fiscalizado.
Assim, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser exonerada a
apuração de ofício realizada para fatos geradores ocorridos antes de 28/05/2003, ou seja, a
apuração de ofício do IRPJ do ano 2002.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

2
Ausência de fundamentação – demonstração dos valores indevidamente aproveitados
O recorrente afirma que as exclusões glosadas pela fiscalização são devidas a dois
tipos de compensação de propaganda eleitoral e partidária, “inserções partidárias” e
“programetes” as quais teriam regimes distintos de compensação. Afirma, em seguida, que a
fiscalização não fez essa distinção na fundamentação do lançamento tributário, violando o artigo
142 do CTN, conforme o seguinte excerto (fls. 495):
2.2.1 Conforme amplamente demonstrado na impugnação apresentada, o regime
jurídico que disciplina as deduções na apuração do lucro real pela veiculação de
"programetes" é diverso daquele aplicável às "inserções partidárias" de curta duração.
2.2.2 Enquanto nos primeiros os Decretos n°. 3.786/01 e 5.331/05 dimensionam
a respectiva dedução com base no ''espaço comercializável pelo tempo que seria
efetivamente utilizável", nos últimos não há a necessidade de que as inserções
partidárias sejam veiculadas em programação destinada à publicidade comercial. Essa
diferenciação não é feita pela ora Recorrente, mas pelos próprios decretos que
regulamentam a matéria ora tratada.
2.2.3 Isso posto, cumpre destacar que a autoridade fiscal deixou de observar
essa diferença ao lavrar a presente autuação. Ainda que tenha tomado como base
planilha de horários e valores apresentada pela Recorrente, o critério utilizado para a
glosa dos valores deduzidos foi o mesmo: se tratar ou não de veiculação de
propaganda partidária em tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora.
A fiscalização fundamentou a glosa das exclusões no fato de a empresa autuada
ter incluído nas suas exclusões os valores correspondentes às propagandas eleitorais veiculadas
em horários destinados à programação nacional, para os quais a empresa não obtém qualquer
remuneração, conforme o seguinte excerto do TVF (fls. 417):
Claro está que a possibilidade de reduzir do Lucro Líquido da empresa de
comunicação a veiculação de Propaganda Eleitoral Gratuita, tem por objetivo
compensar a respectiva perda de receita o que redundaria num pagamento maior do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. No caso da fiscalizada não se vislumbra tal
situação, pois, não houve perda de receita, até porque como a própria fiscalizada
informou ela realiza adaptações em sua grade de programação, assim parte da
propaganda eleitoral foi veiculada em tempo não destinado para utilização em
publicidade comercial.
Além do que como consta da resposta da Rede Globo, no caso de veiculação de
propaganda comercial de Nível Nacional a fiscalizada não percebe valor alguma a
título de receita, assim não procede a exclusão de seu Lucro Líquido dos valores
correspondentes a divulgação de Propaganda Eleitoral Gratuita de Nível Nacional.
ISSO POSTO, no presente Auto de Infração é realizado a glosa dos valores
relativos a apropriação dos valores correspondentes a veiculação de propaganda
eleitoral as inserções de Nível Nacional, conforme demonstrativo abaixo, elaborado
com base em documentos apresentados pela fiscalizada (fls. 247 a 385).
A leitura desse trecho do TVF deixa bem claro que somente foram glosados os
valores correspondentes à programação nacional, ou seja, valores que não poderiam ser
apropriados pela empresa autuado, na qualidade de mera retransmissora dessa programação, sem
ônus ou participação. Ademais, a mera comparação entre a tabela do quadro 06 do TVF e as
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

tabelas fornecidas pela Rede Globo, expressamente citadas no TVF, transparece que cada célula
do quadro 06 reproduz o valor dos totais, mês a mês, apontados nas tabelas da Rede Globo.
Assim, a reclamação de falta de fundamentação ou de deficiência de clareza não possui
fundamento fático, pelo que deve ser afastado.
3
Veiculação de “programetes” eleitorais
O recorrente combate a decisão recorrida na parte em que esta entendeu que
somente poderia ser compensado o valor do tempo da publicidade comercial contratada que
deixou de ser veiculada em razão da transmissão obrigatória da propaganda partidária ou
eleitoral. No entendimento do recorrente, o tempo compensável é todo aquele que “poderia ser
comercializado”, situação em que não haveria diferença entre a origem da publicidade, se local
ou nacional, conforme o seguinte excerto (fls. 498):
2.3.2 Conforme se depreende da leitura dos dispositivos acima, a Recorrente
está autorizada a excluir do seu lucro líquido valor calculado em razão de dois fatores:
"preço do espaço comercializável" e "tempo que seria efetivamente utilizado".
2.3.3 Observe-se que os dispositivos em questão não se referem a "espaço
comercializado" ou a "tempo que foi efetivamente utilizado". A legislação vigente
determina que, caso a Recorrente utilize tempo que poderia ser comercializado em sua
grade de programação para divulgação gratuita de propaganda partidária ou eleitoral,
ela terá direito à obtenção da respectiva compensação fiscal.
2.3.4 A presente autuação, assim, desconsidera o que determinam os Decretos
n°. 3.786/01 e 5.331/05. Entende a autoridade fiscal que a Recorrente teria direito
apenas à compensação fiscal sobre o espaço publicitário comercializado e o tempo
efetivamente utilizado para publicidade comercial local.
2.3.5 Ignora, portanto, que, ainda que parte de sua publicidade comercial seja
veiculada em cadeia nacional - em decorrência de acordos comerciais fechados pela
Rede Globo de Televisão -, ainda assim, o tempo que acaba sendo disponibilizado
para propaganda gratuita eleitoral ou partidária pertence à Recorrente.
2.3.6 Levando-se em consideração o teor dos dispositivos mencionados, pouco
importa que a divulgação da propaganda eleitoral ou partidária tenha ocorrido
nacionalmente. O que é relevante para fins de compensação fiscal, é que a Recorrente
abriu mão de espaço publicitário plenamente comercializável e que o tempo
disponibilizado efetivamente seria utilizado para fins comerciais.
A transmissão obrigatória da propaganda eleitoral e partidária é determinada no
artigo 47 da Lei 9.504/1999 e as emissoras de rádio e televisão podiam compensar, na apuração
do IRPJ, os valores correspondentes a essa transmissão, conforme o artigo 1o do Decreto no
3.786/2001, verbis:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, as emissoras de rádio e televisão obrigadas
à divulgação gratuita da propaganda eleitoral, nos termos da Lei no 9.504, de 30 de
setembro de 1997, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da
propaganda eleitoral gratuita.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

§1o O preço do espaço comercializável é o preço de propaganda da emissora
comprovadamente vigente no mês corrente em que tenha realizado a propaganda
eleitoral gratuita.
§2o O tempo efetivamente utilizado em publicidade pela emissora não poderá ser
superior a vinte e cinco por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita,
relativo às transmissões em bloco, em rede nacional e estadual, bem assim aos
comunicados, instruções e a outras requisições da Justiça Eleitoral, relativos às eleições
de que trata a Lei no 9.504, de 1997.
§3o Considera-se efetivamente utilizado em cem por cento o tempo destinado às
inserções de trinta segundos e de um minuto, transmitidas nos intervalos da
programação normal das emissoras.
§4o O valor apurado poderá ser deduzido da base de cálculo dos recolhimentos mensais
de que trata o art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1995, bem como da base de
cálculo do lucro presumido.
§5o As empresas concessionárias de serviços públicos de telecomunicações, obrigadas
ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio, poderão fazer a exclusão prevista neste
artigo, limitada a oito décimos do valor que seria cobrado das emissoras de rádio e
televisão pelo tempo destinado à propaganda partidária gratuita e aos comunicados,
instruções e a outras requisições da Justiça Eleitoral, relativos às eleições de que trata a
Lei no 9.504, de 1997.
Esse dispositivo foi sucedido pelo artigo 1o do Decreto no 5.331/2005, o qual não
traz nenhuma diferença material em relação à regra do dispositivo sucedido, quando aplicada ao
presente caso.
A divergência de entendimentos entre o recorrente e a decisão combatida reside
no ponto em que o recorrente entende que o valor compensável corresponde ao tempo que
“poderia ser comercializado”, enquanto a decisão recorrida entende que o valor compensável
corresponde ao tempo “efetivamente comercializado”.
Essa Turma de Julgamento já teve a oportunidade de debater essa divergência de
entendimentos, quando se chegou ao entendimento, por maioria de votos, que o valor
compensável corresponde ao tempo “efetivamente comercializado”, conforme o seguinte excerto
do Acórdão no 1201-005.424, de 16/11/2021:
Segundo esse entendimento [do recorrente], a cada hora em que houve
transmissão compulsória de propaganda eleitoral, o contribuinte poderia compensar o
valor correspondente a 15 minutos (25% de 60 minutos) calculado pelo valor de 80%
da média dos valores comercializáveis. Contudo, essa não é a correta interpretação do
referido artigo 1o do Decreto n° 1.976/1996, o qual possui a seguinte redação:
[...]
Não há questionamento sobre o valor do preço a ser aplicado, apenas sobre o
tempo sobre o qual esse preço deveria ser aplicado, cujo resultado ainda deve ser
reduzido a oito décimos proporcionais.
A norma fala em “tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração daquela
propaganda”. Para calcular esse tempo, é necessário saber: (i) qual o período de
duração da propaganda eleitoral efetivamente veiculada e (ii) dentro desse período,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

qual o tempo que seria utilizado para publicidade comercial. O valor a ser deduzido
deve corresponder a esse último tempo, pois ele corresponde ao valor que a emissora
deixou de faturar efetivamente.
O referido §2o traz um limite para esse tempo. Segundo esse dispositivo, o
tempo destinado à publicidade (dentro do período em que a propaganda eleitoral foi
transmitida) não pode ser superior a 25% do tempo da transmissão dessa propaganda
eleitoral. Trata-se de um teto, ou seja, primeiro encontra-se o tempo destinado à
publicidade e depois se aplica o limite, se for o caso.
O contribuinte simplesmente foi direto ao teto, ou seja, beneficiou-se do
máximo hipoteticamente compensável, o que não é lícito, pois a norma exige,
expressamente, a efetividade.
Nem sempre uma emissora consegue comercializar quinze minutos de cada uma
das suas horas de transmissão. O valor a ser compensado deve corresponder à efetiva
perda de faturamento da transmissora, nos termos da legislação em vigor. Para fazer
esse cálculo de forma lícita, é necessário saber o que a transmissora havia programado
para o período tomado pela propaganda eleitoral e, dentro dessa programação, o tempo
efetivamente comercializado com publicidade.
Na espécie, a falta de razoabilidade do pedido do recorrente chega a ser gritante,
pois o contribuinte compensou, na parte glosada, um valor que nunca receberia, pois se tratava
de publicidade nacional, sobre a qual não possui qualquer participação. Todo o valor que foi
glosado foi faturado pela empresa Globo Comunicação e Participações S.A., conforme apurado
nos autos (fls. 259). Saliente-se que a transmissora nacional tem o direito de compensar a sua
perda de faturamento, o que implica dizer que a compensação pleiteada pelo recorrente, na parte
glosada pela fiscalização, é um claro bis in idem que levaria ao enriquecimento sem causa do
contribuinte.
Por fim, e em definitivo, a fiscalização não glosou qualquer valor relativo a
“programetes”. Todas as glosas foram de inserções de 15’’, 30’’ e 60’’ (fls. 259). Os
“programetes” estão listados apenas nas fls. 369, 379, 382, 385, 388, 391, 394 e 397, sendo que
nenhum desses valores foi incluído na tabela do Quadro no 6 do TVF.
Portanto, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
4
Veiculação de “inserções partidárias”
Ainda questionando o cálculo do valor glosado, realizado pela fiscalização, o
recorrente combate a decisão recorrida na parte em que esta deu o mesmo tratamento tanto para
os “programetes” quanto para as inserções partidárias. Para isso, afirma que o §3o do supracitado
artigo 1o do Decreto no 3.786/2001 dá um tratamento diferenciado para as inserções partidárias,
criando uma presunção que permite a compensação incondicionada dos valores dos respectivos
tempos, conforme o seguinte excerto (fls. 502):
2.4.3 Depreende-se, portanto, que, no que diz respeito às inserções partidárias
não é aplicável, a condição de que o tempo das inserções seja efetivamente utilizado
pela emissora em programação destinada à publicidade comercial local. O tratamento
jurídico-tributário dispensado pela legislação às "inserções partidárias" é, portanto,
diverso daquele atribuído à veiculação de "programetes".
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

2.4.4 Os dispositivos acima referidos são claros ao determinar que a efetiva
utilização do tempo das inserções partidárias não está condicionada à possibilidade de
destinação à publicidade comercial, seja ela local ou comercial. Fosse essa a intenção
do legislador, não haveria motivo para a realização da distinção ora explicitada.
Por questão de clareza, transcrevo novamente o referido dispositivo regulamentar:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 2000, as emissoras de rádio e televisão obrigadas
à divulgação gratuita da propaganda eleitoral, nos termos da Lei no 9.504, de 30 de
setembro de 1997, poderão excluir do lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro real, valor correspondente a oito décimos do resultado da multiplicação do preço
do espaço comercializável pelo tempo que seria efetivamente utilizado pela emissora
em programação destinada à publicidade comercial, no período de duração da
propaganda eleitoral gratuita.
[...]
§3o Considera-se efetivamente utilizado em cem por cento o tempo destinado às
inserções de trinta segundos e de um minuto, transmitidas nos intervalos da
programação normal das emissoras.
O referido §3o traz uma exceção à regra contida no caput do artigo 1o em que está
inserido e, portanto, cria uma situação jurídica distinta que deve ser analisada de forma distinta.
Contudo, entendo que essa exceção não cria a presunção absoluta pretendida pelo recorrente.
Toda exceção deve ser entendida conforme a regra que ela excepciona, ou seja, a interpretação
do §3o deve ser feita contra o cenário trazido pelo caput e é desse cenário que o intérprete deve
partir.
Traduzindo a regra do caput em outras palavras, este permite que o contribuinte
seja compensado pelo valor correspondente ao tempo de transmissão que poderia comercializar,
mas não o fez em razão da obrigatoriedade de transmitir propaganda eleitoral. Essa é a primeira
parte da regra. Em seguida, o caput define como essa compensação pode ser feita, qual seja,
calculada a partir do preço do espaço comercializável sobre o tempo efetivamente utilizado na
propaganda, mas com um redutor de 80%.
Entendo que o §3o traz uma exceção sobre a segunda parte da regra, qual seja, no
caso de inserção partidária de 30’’ e 1’, não é necessário verificar a proporção desse tempo com
o tempo passível de comercialização, presumindo-se que todo ele é comercializável.
Adicionalmente, não é necessário aplicar o redutor de 80%.
Todavia, entendo que o §3o não excepcionou a primeira parte da regra do caput,
ou seja, o tempo passível de ser compensado é aquele que a empresa poderia comercializar, mas
não o fez em razão da inserção partidária.
Na espécie, a empresa autuada não poderia comercializar os tempos
correspondentes às glosas realizadas pela fiscalização, pois esses tempos eram exclusivos na
transmissora nacional Rede Globo, ou seja, somente a Rede Globo poderia comercializar esses
tempos e, consequentemente, somente esta pode ser compensada pelas correspondentes inserções
partidárias compulsórias. Isso implica dizer que a compensação pleiteada pelo recorrente, na
parte glosada pela fiscalização, é um claro bis in idem que levaria ao enriquecimento sem causa
do contribuinte.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

Em condições semelhantes ao presente caso (glosa de exclusões, em períodos de
apuração semelhantes), também foram lavrados autos de infração contra a Televisão Cruz Alta
Ltda (proc. no 11070.000747/2008-16) e a Televisão Alto Uruguai Ltda (proc. no
11030.000381/2009-32), que também constam da referida planilha da Rede Globo (fls. 259). Em
ambos os casos, as glosas foram julgadas procedentes, por unanimidade, neste CARF, conforme
as seguintes ementas, respectivamente:
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA VEICULADA PELAS EMPRESAS DE
RADIODIFUSÃO. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
CÁLCULO.
O beneficio concedido às pessoas jurídicas emissoras de televisão de ressarcimento
fiscal pela utilização de horário para transmissão de programas e propagandas eleitorais
gratuitas deve ser calculado consoante previsto nas normas regulamentares, em função
do preço efetivamente praticado e do tempo comprovadamente utilizado em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração do horário
eleitoral.
LUCRO REAL. REDUÇÃO INDEVIDA.
A exclusão do lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real. somente é
possível quando a propaganda eleitoral e partidária seja veiculada em tempo que seria
efetivamente utilizado pela emissora em programação destinada à publicidade comercial
[proc. no 11070.000747/2008-16, Acórdão no 1803-002.205, de 08/05/2014].
e
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA VEICULADA PELAS EMPRESAS DE
RADIODIFUSÃO. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
CÁLCULO.
O benefício concedido às empresas de radiodifusão de ressarcimento fiscal pela
utilização de horário para transmissão de programas e propagandas eleitorais gratuitas
deve ser calculado consoante previsto nas normas regulamentares, em função do preço
efetivamente praticado e do tempo comprovadamente utilizado pela emissora em
programação destinada a publicidade comercial, no período de duração do horário
eleitoral [proc. no 11030.000381/2009-32, Acórdão no 1801-001.253, de 08/11/2012].
Com isso, entendo que a presente reclamação não possui fundamento legal.
5
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a parte do lançamento tributário relativa ao ano 2002, em razão da
ocorrência de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.000748/2008-61

Fl. 523
DF CARF MF
Original